Tribunal: STF
Processo: RE 611180
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.